Tribunal: TRF3
Processo: 0000640-83.2005.4.03.6183
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
553/1197)

0000640-83.2005.4.03.6183

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART 535, DO CPC/73. PARCIAL PROVIMENTO.

- Concessão do benefício pretendido desde a data do requerimento administrativo (DER), reconhecido pelo acórdão embargado.

- Conforme documentos houve discussão na via administrativa, não decorrendo a prescrição quinquenal.

- Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0000640-83.2005.4.03.6183

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: LUCIANE SERPA - SP202214-B

APELADO: JOSE GUABIRABA NETO

Advogado do(a) APELADO: ROSANGELA GALDINO FREIRES - SP101291-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0000640-83.2005.4.03.6183

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: LUCIANE SERPA - SP202214-B

APELADO: JOSE GUABIRABA NETO

Advogado do(a) APELADO: ROSANGELA GALDINO FREIRES - SP101291-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo INSS, em face do acórdão negou provimento à sua apelação e deu parcial provimento à remessa oficial, tida por interposta, em execução de julgado em demanda previdenciária

Alega a recorrente, em síntese, que no presente caso, houve prescrição quinquenal.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0000640-83.2005.4.03.6183

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: LUCIANE SERPA - SP202214-B

APELADO: JOSE GUABIRABA NETO

Advogado do(a) APELADO: ROSANGELA GALDINO FREIRES - SP101291-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A apreciação do presente recurso dar-se-á ao lume das disposições constantes do Código de Processo Civil de 1973, tendo em conta que sua interposição se operou sob a égide daquele diploma legal.

Aduz o INSS ausência de pronunciamento do voto condutor quanto à prescrição quinquenal, pretendendo o reconhecimento do decurso de aludido prazo entre o requerimento administrativo e a citação.

Posta essa baliza, tenho que os embargos de declaração interpostos merecem parcial acolhimento para o fim de ser aclarada a questão.

Compulsando os autos, constato que a ação foi distribuída em 03/02/2005, objetivando a concessão do benefício pretendido, desde a DER em 29/03/1999, o que foi reconhecido pelo acórdão embargado.

Porém, conforme documentos acostados aos autos, verifica-se que houve discussão na via administrativa, sendo certo que, pelo documento de fls. 115, constata-se que o autor foi cientificado em 25/03/2003 da decisão do CRPS - Conselho de Recurso da Previdência Social, que manteve a decisão da 13a Junta de Recursos da Previdência Social negando provimento ao seu recurso, o que implicou na interrupção do prazo prescricional, não decorrendo a partir de então o prazo de 05 anos até o ajuizamento da ação.

Nessa esteira, tanto o C. Superior Tribunal de Justiça, como o C. Supremo Tribunal Federal, assentam a prescindibilidade da menção a dispositivos legais ou constitucionais para que se considere prequestionada a matéria, bastando que o Tribunal expressamente se pronuncie sobre ela (REsp 286.040, DJ 30/6/2003; EDcl no AgRg no REsp 596.755, DJ 27/3/2006; EDcl no REsp 765.975, DJ 23/5/2006; RE 301.830, DJ 14/12/2001).

Em face do que se expôs, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO tão somente para aclarar a questão da prescrição, sem efeitos modificativos.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART 535, DO CPC/73. PARCIAL PROVIMENTO.

- Concessão do benefício pretendido desde a data do requerimento administrativo (DER), reconhecido pelo acórdão embargado.

- Conforme documentos houve discussão na via administrativa, não decorrendo a prescrição quinquenal.

- Embargos de declaração parcialmente acolhidos. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.